Tribunal: TJMT
Processo: 1025516-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025516-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), WEMERSON DA CRUZ MARTINS - CPF: 071.484.761-51 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1.
FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – EXAME APROFUNDADO DE PROVA - MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PRÓPRIA EM HC – 2.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – 1,6 KG DE MACONHA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO – 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE AS PRISÕES PROCESSUAIS E AS ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO –
ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O
PARECER
MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de falta de indícios suficientes de autoria,
eis que esta exige revolvimento de matéria fático-probatória, a ser produzida em fase processual específica, porém inexistente no
writ
;

2.
A existência de fortes indícios de envolvimento do paciente com significativa quantidade de maconha (1,6 kg divididos em 311 “trouxinhas”)
evidencia o risco da conduta à ordem pública com a eventual libertação do paciente, dada a gravidade
in concreto
do crime imputado, não havendo, portanto,
in casu
, razão para seja revogada a sua prisão preventiva; aliás, esta Corte já sedimentou o entendimento de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT);

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade (matéria que exige investigação de culpa no processo penal), em decisão em que se decreta prisão preventiva, se escrita e fundamentada por autoridade judicial, pois, enquanto a prisão decorrente de sentença condenatória contém juízo de culpabilidade (investigação da culpa para imposição de pena), a prisão cautelar, de cunho processual, se limita a juízo de cautelaridade com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para asseguramento da aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus

com pedido
liminar
impetrado em favor de
Wemerson da Cruz Martins
contra ato do Juízo da 1a Vara de Nova Mutum/MT., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
diante da
falta de prova do comércio de droga ilícita
e de
indícios da autoria do crime de Tráfico de drogas
;
fundamentação inidônea do decreto preventivo
, estando ausentes os pressupostos autorizadores respectivos;
ofensa
da prisão antecipada ao
princípio da presunção de inocência
;
suficiência
de medidas
cautelares diversas
da prisão; e, existência de
predicados pessoais favoráveis
ao Paciente a indicar a desnecessidade da custódia cautelar (Id. 68453964).

Foram anexados documentos (Id. 68453963).

O pedido
liminar
foi
indeferido
durante o
Plantão Judiciário
(Id. 68459960).

As informações judiciais foram anexadas aos autos
(Id. 70338485).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 72320996):

HABEAS CORPUS
–
CONVERSÃO
DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – APURAÇÃO DE CRIMES PREVISTO NA L.A.D. E LEI DE ARMAS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, ATRAVÉS DE
ELEMENTOS FÁTICOS
SATISFATORIAMENTE APONTADOS NA DECISÃO. PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021